Tribunal: STF
Processo: ARE 1541521
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Lei estadual nº 4.602, de 1993, e Decreto estadual nº 12.543, de 2007. Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA). Omissão estatal no repasse de verbas públicas. Limites da Intervenção Judicial. Separação dos Poderes. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual mantido acórdão em que foi confirmada sentença determinando o repasse de verbas públicas para o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente do Estado do Piauí.



    2. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Estadual em razão da omissão do Estado no repasse de recursos, o que prejudicava políticas públicas para crianças e adolescentes.



    3. No acórdão recorrido, considerou-se que a omissão estatal, em face de indicadores alarmantes de vulnerabilidade infantil no Estado, extrapolava a discricionariedade administrativa, justificando a intervenção judicial.



    4. O agravante sustenta a falta de norma que determine a utilização de unidade orçamentária específica para o Fundo, a competência da Vara da Fazenda Pública para o caso e a violação do princípio da separação de Poderes.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção judicial, no caso, é cabível, observados os limites da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, em especial quando se trata de recursos destinados à infância e adolescência, e a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    III. Razões de decidir



    6. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em recurso extraordinário, em virtude do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em casos excepcionais de inércia do Poder Público, que afete direitos fundamentais de crianças e adolescentes, desde que demonstrada a gravidade da situação e não haja, apenas, divergência quanto à melhor forma de implementar políticas públicas.



    8. O acórdão recorrido se baseia em dados que demonstram situação de excepcional gravidade, a justificar a intervenção para garantir o cumprimento de obrigações constitucionais e legais relacionadas à proteção da infância e adolescência.



    9. A argumentação do agravante não demonstra a ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, mas tão somente discordância acerca da melhor forma de alocação de recursos públicos.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A intervenção judicial em políticas públicas para crianças e adolescentes é excepcional e exige a demonstração de gravidade na omissão estatal e de violação de direitos fundamentais, não sendo possível o reexame de provas em recurso extraordinário sem o confronto com o enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 2º da CRFB; arts. 208 e 227 da CRFB; art. 165, § 8º, da CRFB; art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985; art. 1.021, § 4º, do CPC; Lei estadual nº 4.602, de 1993; Decreto estadual nº 12.543, de 2007.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 959.535-AgR-segundo/GO, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025; ARE nº 963.663-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/08/2017; ARE nº 893.652-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2016.